Tribunal: TCU
Processo: 008.661/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6967/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando a análise da prescrição da pretensão punitiva efetuada pela unidade instrutiva, fundamentada nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , Relator Min. Benjamin Zymler e nos art. 189 e 205 do Código Civil, que entendeu ter havido a prescrição para efeito de aplicação de multa, entre 16/4/2011 e 22/4/2021; Considerando a manifestação do MP/TCU, representado pelo procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, no sentido de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o, caput, da Lei 9.873/1999 não foi ultrapassado, mas que foi identificada a prescrição intercorrente no lapso temporal entre a apresentação das contas (22/10/2013) e a ação processual seguinte (Parecer Financeiro 645/2017/DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN, de 11/7/2017), indicando deliberação pela ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva e pelo consequente arquivamento do processo; Considerando que foi diagnosticado intervalo superior a três anos entre o Ofício 5550/2017/Diafi/Copra/Cgcap/Difin-FNDE ao responsável, oriundo da análise conclusiva da prestação de contas (17/7/2017), e o termo de instauração de TCE 477/2020 (4/11/2020) sem que houvesse a prática de atos que identificassem atuação ativa do FNDE sobre o processo, sobrevindo a prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022 indicando consequente arquivamento do processo; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 008.661/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Gomes Coelho (XXX.036.083-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Estreito/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.